Tribunal: TJDFT
Processo: 0753170-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES CONTRA A RELAÇÃO DE CONSUMO. CITAÇÃO. PESSOA DO ADVOGADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VERIFICADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I – Inviável, em sede penal, a citação do réu na pessoa de seu advogado.

II – Diante do equívoco na determinação de citação da paciente na pessoa de seu defensor após a ausência de retorno de carta precatória expedida para endereço diverso do informado, há de ser concedida a ordem para fins de se reconhecer a nulidade do feito e determinar a realização de novo ato citatório.

III – Ordem parcialmente concedida. Prejudicado o pedido de nulidade dos autos pela ausência de acesso à decisão que recebeu a denúncia.